Tribunal: TJDFT
Processo: 0735086-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. RÉUPRESODURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPATIBILIDADE REGIME SEMIABERTO. PROGRESSÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado nas sanções do art. 155, §4o, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em regime semiaberto, com vistas à revogação da prisão preventiva e à imediata soltura do sentenciado – garantindo-lhe, assim, o direito de recorrer em liberdade.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Exigências legais analisadas de forma exauriente no processo originário, tendo resultado em solução condenatória.
3. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que a anterior decisão esteja devidamente fundamentada e não tenha havido alteração de circunstância fático-processual favorável ao acusado. 3.1. Persistindo os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade no indeferimento do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante todo o andamento da ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto.
4. Conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado em sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido.
5. O excesso de prazo está relacionado à demora na formação da culpa, de modo que, encerrada a instrução processual e proferida sentença condenatória, revela-se infundada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da Súmula no 52/STJ.
6. Expedida a carta de guia provisória, o Juízo da Execução será o responsável por compatibilizar e adequar o cumprimento da reprimenda ao regime imposto na sentença, analisando eventuais benefícios a que faz jus o paciente. Impossibilidade de análise do pleito de progressão de regime na via estreita, sob pena de indesejada supressão de instância.
7. Sendo necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
8. Ordem denegada.